Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra v. Acórdão proferido pela eg. 7a Turma Cível desta Corte de Justiça que deu provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito. O Apelante sustenta a existência de vício de omissão no v. Acórdão ao argumento de que não houve pronunciamento quanto ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto subjetivo para sua admissibilidade, porquanto ausente interesse recursal da parte que teve seu apelo provido. Com efeito, os embargos de declaração aviados com o propósito de pronunciamento quanto ao princípio do aproveitamento dos atos processuais padecem de utilidade e necessidade em razão da cassação da Sentença que havia extinto o feito, sem exame do mérito. À vista do exposto, deixo de conhecer do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator